Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito contra decisão que homologou o cálculo da contadoria judicial. O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo vindicado.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção referente aos agravos de instrumento n. 0745811-67.2023.8.07.0000 e n. 0710669-65.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento.
5. O cálculo deve considerar o valor principal, atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
7. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, não há duplicidade ou anatocismo, pois se trata apenas de sucessão de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.